Tribunal: STF
Processo: HC 63595
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI N. 6368, DE 1976.EXAME DE  DEPENDÊNCIA TOXICOLOGICA.  RÉU QUE, NO INTERROGATÓRIO, CONFESSOU SER VICIADO NO USO DE MACONHA. NESSA HIPÓTESE, AO JUIZ CUMPRE DETERMINAR A
REALIZAÇÃO DO EXAME DE DEPENDÊNCIA, MEDIANTE O QUAL SE VERIFICARÁ SE O RÉU E INIMPUTÁVEL OU SEMI-INIMPUTAVEL (ART. 19 E 29, DA LEI N. 6368/1976).. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, PARA CASSAR O ACÓRDÃO E
DETERMINAR SEJA O RÉU SUBMETIDO A EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLOGICA.